Tribunal: STF
Processo: RE 1432280
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.



    1. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.



    2. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos utilizados pela decisão agravada para negar seguimento ao recurso. De acordo com o art. 932, III, do CPC/2015 e a orientação desta Corte, é inadmissível o agravo regimental. Precedente.



    3. A decisão está correta, na medida em que o provimento do recurso depende do reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes.



    4. Agravo interno não conhecido, com deferimento de pedido de gratuidade de justiça.